Tribunal: STF
Processo: MS 38843
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. TEMA RG Nº 530. PEDIDO DE DESISTÊNCIA: CABIMENTO INDEPENDENTE DE AQUIESCÊNCIA DA AUTORIDADE IMPETRADA. HOMOLOGAÇÃO.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pleito liminar, impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco (SindJud/PE) em face de ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), consubstanciado em acórdão proferido no processo de Pedido de Providências nº 0002078-25.2022.2.00.0000 (e-doc. 1).



    2. Requer o impetrante a desistência do feito, “diante da ausência de protocolo de peças fundamentais” (e-doc. 3).



    É o relatório. 



Análise



    3. Sobre o tema, destaco o entendimento vigente nesta Suprema Corte, expresso no julgamento do RE nº 669.367-RG/RJ, Tema nº 530 do ementário da Repercussão Geral, nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. ‘É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários’ (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), ‘a qualquer momento antes do término do julgamento’ (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), ‘mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC’ (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.”



    Tese de julgamento: “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973.” 



    (RE nº 669.367-RG/RJ, Rel. Min. Luiz Fux. Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Pleno, j. 02/05/2013, p. 30/10/2014)



    4. Ressalte-se que, ato contínuo ao protocolo do pedido de desistência do feito, o Sindicato impetrou o MS nº 38.844/DF, com idêntico objeto, o qual foi a mim distribuído, por prevenção.



Dispositivo



    5. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado pelo impetrante e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil e do art. 21, inc. VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    6. Intime-se a autoridade impetrada e a Advocacia-Geral da União.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator